Tribunal: TJES
Processo: 5004637-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004637-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE ATÉ 25/12/2022 SUPERIOR

A 5 (CINCO) ANOS.
CONCURSO DE CRIMES.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
A
defesa almeja a concessão do indulto
previsto
no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com base apenas em uma das condenações do
agravante
, referente aos autos tombados sob o nº 0002921-94.2019.8.08.0024,
pelo cometimento d
o crime de lavagem de dinheiro, no qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Sem razão.

2. A redação do parágrafo único do art. 5º é clara no sentido de que a consideração individual das sanções só deve ocorrer na hipótese de concurso de crimes, não sendo o caso dos autos.

3
.
O

indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III,
b
),
e, ainda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do referido decreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022, o que
também
não
se deu
na espécie.

4
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2023

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004637-07.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Felipe Medici Toscano

em face da r. decisão proferida pela d. Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, que, nos autos nº 2000194-45.2022.8.08.0050, indeferiu o benefício de Comutação e Indulto da Pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais mínimos.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em suma, que: I) o agravante foi condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória à pena de 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, pela suposta prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro; II) encontra-se custodiado na unidade prisional do regime semiaberto de Vila Velha, onde aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa; III) em janeiro de 2023, após a publicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e análise dos critérios elencados, a defesa pleiteou o reconhecimento do avançado cumprimento da pena referente ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e a concessão do indulto natalino com data preestabelecida (para agosto de 2023) em relação à condenação pela prática de estelionato (art. 171 do Código Penal), cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos de reclusão (art. 5º), não se trata de crime hediondo ou foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça (art. 7º, I e II) e não consta no rol de crimes impeditivos (art. 7º, III), não havendo óbice para o seu reconhecimento; IV) o único obstáculo refere-se à lavagem de dinheiro, expressamente vetado pelo art. 7º, III, “b”, do Decreto nº 11.320/22, e que, por força do parágrafo único do art. 11, deve ter sua pena integralmente cumprida para que o indulto surta efeitos em relação aos crimes não afetados pela proibição indicada; V) o recorrente encontra-se privado de liberdade há 04 anos e 03 meses e a reprimenda estatal imposta quanto à lavagem de dinheiro foi de 04 anos e 08 meses, razão pela qual a defesa requer que o tempo de pena cumprida seja reconhecido em relação a este delito, possibilitando a aplicação do indulto a partir de 19/07/2023; VI) o pedido foi indeferido em razão da pena fixada em 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, relativa à prática de 04 crimes distintos de estelionato em concurso material e a fração de aumento do art. 71 do Código Penal; VII) o entendimento manifestado pela julgadora não observa a redação do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, já que na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Em contrarrazões, a d. Promotora manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve o
decisum
atacado.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5227116).

É o breve relatório.
Peço dia

para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES (RELATOR):-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o Presidente deste órgão fracionário, o eminente Desembargador William Silva. Cumprimento os demais Desembargadores que compõem este órgão, o Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, Relator, o Desembargador Helimar Pinto, o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo. Cumprimento a ilustre representante do Ministério Público e cumprimento mais do que especial a Michele pelo seu aniversário, já aderindo aqui todas as manifestações. Mas realmente a Michele é uma pessoa exemplar, uma pessoa que nos ajuda sempre, está sempre disposta, sempre atenciosa, sempre com um sorriso no rosto. Isso faz realmente uma diferença para nós advogados que chegamos aqui apreensivos, chegamos aqui com essa pressão de sustentar e a Michele sempre calma, tranquila, sempre vem socorrer a gente. Então deixo os meus parabéns registrados para a doutora Michele.

Cumprimento também os demais colegas advogados, serventuários e partes que estejam presentes.

A demanda aqui a princípio parece simples. É a aplicação do indulto do decreto 11.302. E aquela divergência que tem com o artigo 5º e o artigo 11 do indulto.

Como eu disse, a princípio parece simples, todavia o texto legal deixa de ser simples, porque traz uma... O texto não foi o melhor escolhido, na minha opinião. Então deixou muitas dúvidas quanto à aplicação do indulto.

Para contextualizar Vossas Excelências, eu trago o motivo do agravo. O réu, perdão, o apenado foi condenado por crime de lavagem de dinheiro e um crime de estelionato. O crime de estelionato tem pena em abstrato de 1 a 5. O crime de lavagem já tem uma pena superior a 5, a pena máxima superior a 5. E ainda tem o ponto de ser um crime, conforme o artigo 7º do decreto, impeditivo.

No entanto, a literalidade do artigo 5º diz que aqueles crimes cuja pena em abstrato seja igual ou inferior a 5, poderão ter, poderá ser aplicado um indulto, cujas penas em abstrato. É aquela pena prevista na lei. Nem preciso aqui explicar para Vossas Excelências, mas para poder reforçar aquilo que é trazido pelo indulto. Porque, como eu disse, há diversos julgados no STJ, então não é uma questão aparentemente simples, mas não é exatamente por causa desta complicação que o texto legal trouxe. E o artigo 5º diz que aquele... A pena em abstrato deverá ser analisada individualmente, independente do concurso de crime.

Então, se o concurso de crime pode fazer com que não seja aplicado um indulto, para o artigo 5º não. Para o artigo 5º tem que ser analisado individualmente, independente do concurso de crime. Então, se há um concurso material ou formal, isso não será considerado para efeitos do artigo 5º do indulto. É o que diz o artigo 5º. E o concurso de crime não é só o concurso formal e material, mas o crime continuado também. Então, se você tem o crime continuado, ah, mas então com o crime continuado poderá ser levado a pena de um sexto, um quinto, um quarto, e isso aí será considerado para aplicação, para aumentar a pena em abstrato e com isso não aplicar o indulto com base no artigo 5º. Pelo artigo 5º não. Concurso de crime, o artigo 5º foi claro em dizer que o concurso de crime não será considerado.

Então, se tiver vários estelionatos, que sejam concurso material, formal ou crime continuado, deverá ser considerado somente a pena em abstrato do estelionato que é de 1 a 5, a não ser que tenha uma qualificadora, porque com a qualificadora há mudança dos limites, tanto mínimo quanto máximo.

Mas concurso de crime não será considerado para o artigo 5º, para efeito do artigo 5º. Então, isso está muito claro pelo decreto.

A complicação vem com o artigo 11 do decreto. O artigo 11 fala da unificação. E aí deverá ser unificado a pena até a data de 25 de dezembro para efeitos do disposto no indulto. E aí começa então a pedir os indultos, mas serem negados em razão da unificação. Ah, mas se unificar a pena vai ultrapassar 5 anos, então não vou aplicar o artigo 5º. E aí até que o STJ, trazendo aqui como reforço argumentativo, em nenhuma hipótese, ainda não há uma decisão vinculante, tem um habeas corpus na 3ª Sessão para ser firmada uma tese de orientação, não, de vinculação, mas ainda não foi, teve um período de vista do Ministro Messod Azulay Neto, mas o STJ então passou a trazer o seguinte entendimento para que possa servir de orientação. O artigo 11, quando fala da unificação, não está mencionando o artigo 5º. Portanto, a unificação não impede a aplicação do artigo 5º se a pena abstrata do crime for igual ou inferior a 5. Então, para que serve o artigo 11, que fala da unificação? Se tiver um crime impeditivo numa guia e numa outra guia, a aplicação do induto poderá ser feita pelo artigo 5º, esta unificação vai impedir, já que há um crime impeditivo com essa unificação. Então o artigo 11 “caput” é para isso, para unificar as guias e verificar se com a unificação vai surgir um crime impeditivo.

Imaginemos que uma pessoa esteja respondendo por furto, é aplicado o induto, mas tem uma outra guia para o tráfico. Se fizer a unificação, vai ter um crime impeditivo, não poderá ser aplicado o indulto. Aí vem o caput do 11 que diz, se esse indulto não poderá ser aplicado até cumprir a pena do crime impeditivo. Então se tiver cumprido a pena do crime impeditivo, ou quando cumprir a pena, aí aplica-se o induto para aquele crime não impeditivo.

Foi essa a orientação, e deixo que seja primário, porque o artigo 12 fala em condenações primárias. Então esse foi o entendimento que o STJ chegou, diante da interpretação literal, aplicando ao caso concreto, o apenado que responde que foi condenado por crime de estelionato. Ambas foram seis estelionatos, em concurso material e crime continuado. E ele pegou 18 anos em razão desses estelionatos. Esses 18 anos impede a aplicação do indulto com base no artigo 5º? Reforçando o que eu disse, não. Por que? Porque a pena é abstrata, e a lei é clara em falar, pena em abstrato, é aquela prevista na lei, ou 1 a 5. Então, ou o estelionato pode ser aplicado. E esse foi o motivo da juíza em deferir o pedido do induto, porque a pena em concreto ultrapassa 5, mas a lei fala em pena em abstrato, de 1 a 5, que é o estelionato. Então pra ele, pode ser aplicado o indulto.

Agora eu vou trazer aqui um ponto que a juíza não mencionou, que é em relação à lavagem do dinheiro. A lavagem é um crime impeditivo. E ele foi condenado por lavagem, na mesma sentença, lavagem e estelionato. Então, ele tem direito ao indulto do estelionato, mas a lavagem impede a aplicação do indulto.

Como diz o artigo 11, se tiver um crime impeditivo, o capítulo 11 fala, se tiver um crime impeditivo, não poderá ser aplicado o induto até o cumprimento da pena do impeditivo. Ele foi condenado por lavagem, então diante da condenação pela lavagem, ele não pode ter o induto do estelionato, até cumprir a lavagem. Qual foi a pena da lavagem? 4 anos e 8 meses. Ele está preso há quanto tempo? 5 anos e 3. Então ele já cumpriu o crime mais grave, que é a lavagem. Já cumpriu a pena da lavagem, que é o crime mais grave. Já cumpriu a pena da lavagem de 5 anos e 3 meses. Então, tem um impedimento para aplicar o indulto ao estelionato. Na opinião da defesa, não há esse impedimento. Tem que ser aplicado o indulto. Ah, mas seria um absurdo aplicar o indulto para uma pessoa que foi condenada a 18 anos por estelionato. Teria que alterar o decreto. O decreto hoje permite a aplicação do indulto para ele. É o que a defesa entende. E há esperança que o Colegiado também possa entender dessa forma.

Então, sem me delongar, partindo desses pontos da defesa, a defesa pleiteia que seja aplicado o indulto ao crime de estelionato, já que individualmente a pena é de 1 a 5, não preenche o requisito do art. 5º, e que o crime de lavagem, que é um crime impeditivo e por ser um crime mais grave, ele já cumpriu integralmente podendo ser aplicado o indulto para o crime de estelionato.

É como a defesa manifesta, derrubando a palavra assim à presidência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento mais uma vez o doutor David Metzer, que sempre nos brinda com suas judiciosas sustentações e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, também cumprimento o doutor David e em razão de sustentação por ele trazida, respeitosamente, peço o retorno dos autos para o exame.

*

con*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004637-07.2023.8.08.0000

DATA DA DECISÃO: 22/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR)
:-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Felipe Medici Toscano

em face da r. decisão proferida pela d. Magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha- ES, que, nos autos nº 2000194-45.2022.8.08.0050, indeferiu o benefício de Comutação e Indulto da Pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais mínimos.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em suma, que: I) o agravante foi condenado pelo J uízo da 4ª Vara Criminal de Vitória à pena de 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, pela suposta prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro; II) encontra-se custodiado na unidade prisional do regime semiaberto de Vila Velha, onde aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa; III) em janeiro de 2023, após a publicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e análise dos critérios elencados, a defesa pleiteou o reconhecimento do avançado cumprimento da pena referente ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e a concessão do indulto natalino com data preestabelecida (para agosto de 2023) em relação à condenação pela prática de estelionato (art. 171 do Código Penal), cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos de reclusão (art. 5º), não se trata de crime hediondo ou foi cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça (art. 7º, I e II) e não consta no rol de crimes impeditivos (art. 7º, III), não havendo óbice para o seu reconhecimento; IV) o único obstáculo refere-se à lavagem de dinheiro, expressamente vetado pelo art. 7º, III, “b”, do Decreto nº 11.320/22, e que, por força do parágrafo único do art. 11, deve ter sua pena integralmente cumprida para que o indulto surta efeitos em relação aos crimes não afetados pela proibição indicada; V) o recorrente encontra-se privado de liberdade há 04 anos e 03 meses e a reprimenda estatal imposta quanto à lavagem de dinheiro foi de 04 anos e 08 meses, razão pela qual a defesa requer que o tempo de pena cumprida seja reconhecido em relação a este delito, possibilitando a aplicação do indulto a partir de 19/07/2023; VI) o pedido foi indeferido em razão da pena fixada em 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, relativa à prática de 04 crimes distintos de estelionato em concurso material e a fração de aumento do art. 71 do Código Penal;
VII) o entendimento manifestado pela julgadora não observa a redação do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, já que na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Em contrarrazões, a d. Promotora manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a

quo

manteve o
decisum

atacado.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5227116).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos, entendo que a irresignação não merece prosperar. Como visto, a defesa almeja a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com

base

apenas

em

uma

das

condenações

do

agravante
, referente aos autos tombados sob o nº
0002921-94.2019.8.08.0024
, pelo cometimento do crime de lavagem de dinheiro, no qual foi condenado à pena de
04

(quatro) anos

e 08

(oito) meses de

reclusão
.

A defesa entende que, embora o crime de lavagem de dinheiro esteja presente no rol que veda a concessão do benefício, o tempo de prisão cumprido em razão da prática deste delito viabilizaria o reconhecimento do indulto a partir de 19/07/2023.

No caso, entretanto, o agravante ostenta mais de uma condenação pela prática de crimes de estelionato e suas
Guias

de

Execução

Penal

totalizam

22

(vinte

e

dois)

anos,

03

(três)

meses

e

05

(cinco)

dias
, sendo certo que o
art.

11
do Decreto Presidencial em comento exige que
todas

as

infrações

sejam

somadas

ou

unificadas

até

o

dia

25/12/2022
, para fins de cálculo do benefício.

Por sua vez, a redação do parágrafo único do art. 5º é clara no sentido de que a consideração individual das sanções só deve ocorrer na hipótese de concurso de crimes, não sendo este o caso dos autos.

Outrossim, o indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III,
b
), e, ainda que assim não fosse, a redação do parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão da benesse ao delito considerado não impeditivo, enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, que deve ocorrer até a data limite de 25/12/2022, o que também não se deu na espécie.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É

como

voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004637-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532, FERNANDA HELENA ZANOTTI ANTONIO RAPOSO - ES6768-E

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004637-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE MEDICI TOSCANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
Felipe Medici Toscano

em face da r. decisão proferida pel
a d.
Magistrad
a
da Vara
de Execuções Penais de
Vila Velha-
ES
, que,
nos autos
nº 2000194-45.2022.8.08.0050,

indeferiu o benefício de Comutação e Indulto da Pena
,

por não estarem preenchidos os requisitos legais mínimos.

Em suas
razões recursais,
a defesa alega,
em s
uma
,
que:
I)
o
agravante foi condenado pelo
J
uízo da 4ª Vara Criminal de Vitória à pena de 22 anos,
0
3 meses e 15 dias de reclusão
,
pela suposta prática dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro;
II)
encontra-se custodiado na unidade prisional do regime semiaberto de Vila Velha, onde aguarda o julgamento do
recurso de apelação interposto pela
defesa;
III) e
m janeiro de 2023, após
a
publicação do Decreto
Presidencial
nº 11.302/
2022

e análise dos critérios elencados,

a defesa pleiteou o
reconhecimento do avançado cumprimento da pena referente ao crime d
e lavagem de dinheiro (
art. 1º da Lei
nº
9.613/98
)
e a concessão do indulto natalino com data pr
e
estabelecida (para agosto de 2023) em relação à condenação
pela prática de estelionato (
art. 171 do Código Penal
)
,
cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos de reclusão (art. 5º), não
se trata de crime
hediondo ou
foi
cometido mediante
emprego de
violência ou grave ameaça (art. 7º, I e II) e não consta no rol de crimes impeditivos (art. 7º, III), não havendo óbice para o seu reconhecimento;
IV) o único obstáculo refere-se
à
lavagem de dinheiro, expressamente vetado pelo art. 7º, III, “b”, do Decreto nº 11.320/22, e que, por força do parágrafo único do art. 11, deve ter sua pena integralmente cumprida para que o indulto surta efeitos em relação aos crimes não afetados pela proibição indicada; V) o recorrente encontra-se privado de liberdade há 04 anos e 03 meses e a reprimenda estatal imposta
quanto à
lavagem de dinheiro foi de 04 anos e 08 meses, razão pela qual a defesa requer que o tempo de pena cumprida
seja reconhecido em relação
a este delito, possibilitando a aplicação do indulto a partir de 19/07/2023; VI) o pedido foi indeferido em razão da pe
na
fixada
em 22 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão,
relativa à
prática de 04 crimes distintos de estelionato em concurso material e a fração de aumento do art. 71 do Código Penal;
VII) o entendimento
manifestado
pela julgadora
não observa
a
redação
do art. 5º do
Decreto nº 11.302/
22
,
já
que
na hipótese de concurso de crimes,
deve ser considerada,
individualmente,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
relativa a cada infração penal.

Em contrarrazões, a d. Promotora manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve
o
decisum

atacad
o
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso
(ID 5227116).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação não merece prosperar. Como visto, a defesa almeja a concessão do indulto
previsto
no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com base apenas
em
uma das condenações do
agravante
,
referente aos autos tombados sob o nº
0002921-94.2019.8.08.0024
,
pelo cometimento d
o crime de lavagem de dinheiro, no qual foi condenado à pena de
04
(quatro)
anos e 08
(oito)
meses
de reclusão
.

A defesa
entende que, embora o crime de lavagem de dinheiro esteja presente no rol que veda a concessão do benefício, o tempo de prisão cumprido em razão da prática deste delito
viabiliza
ria
o reconhecimento do indulto a partir de 19/07/2023.

No caso
,
entretanto,
o agravante ostenta mais de uma condenação pela prática de crimes de estelionato e su
as
Guias de Execução Penal totalizam 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias
,
sendo certo que o
art.
11
do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022
,
para fins de cálculo do benefício.

Por sua vez, a redação do parágrafo único do art. 5º é clara no sentido de que a consideração individual das sanções só deve ocorrer na hipótese de concurso de crimes,
não sendo este o caso dos autos.

Outrossim
,
o
indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III,
b
),
e, ainda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do referido decreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022, o que
também
não
se deu
na espécie.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)